Tribunal: STJ
Processo: 0312773-32.2018.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892504 - SC
(2025/0104766-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AMERICANPET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
EMBARGANTE
: ADALBERTO SEDLACEK
EMBARGANTE
: ANA PAULA SILVEIRA SEDLACEK
EMBARGANTE
: DISPET INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMBARGANTE
: POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA
ADVOGADOS
: DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SC009593
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
CLARA MARCARINI MICHELUZZI - SC063679
EMBARGADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6168eca4-0b66-4584-8d1e-325d763361a6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892504 - SC
(2025/0104766-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AMERICANPET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
EMBARGANTE
: ADALBERTO SEDLACEK
EMBARGANTE
: ANA PAULA SILVEIRA SEDLACEK
EMBARGANTE
: DISPET INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMBARGANTE
: POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA
ADVOGADOS
: DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SC009593
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
CLARA MARCARINI MICHELUZZI - SC063679
EMBARGADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por AMERICANPET
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS
LTDA, ADALBERTO SEDLACEK, ANA PAULA SILVEIRA SEDLACEK, DISPET INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, POLY TERMINAIS PORTUARIOS
SA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
Documento eletrônico VDA55555493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:59
Código de Controle do Documento: fb97211b-8868-451e-9037-bfca0f7ffbd1

FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS.
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1. Ação monitória. 2. Ausentes os
vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.3. Devidamente
art. 1.022
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar
em violação do do CPC.
A ausência de fundamentação ou a sua
art. 4894.
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.5. O reexame
de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são
inadmissíveis. 6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação
da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.7. Agravo
não provido. (e-STJ fl. 1.005)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência
de omissão no acórdão embargado, ante: (i) a ausência de enfrentamento dos
argumentos deduzidos no agravo interno que demonstrariam a inaplicabilidade da
(ii) a não apreciação das alegações voltadas a afastar a incidência
Súmula 284/STF;
das Súmulas 5 e
; e (iii) omissão quanto à arguição de nulidade do acórdão
7/STJ
proferido pelo
fundada em cerceamento de defesa e em violação ao
TJ/SC,
art. 5
o, LV, da Constituição Federal.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas, notadamente para
fins de prequestionamento da matéria constitucional.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 284/STF
2. Insurge-se a parte embargante quanto à aplicação da Súmula 284/STF,
ao argumento de que as razões do recurso especial demonstraram, de forma clara
e articulada, a violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC e 6o, IV, do CDC, relacionando
os dispositivos às passagens do acórdão do
Alega, ainda, que a própria
TJ/SC.
decisão monocrática, ao admitir parcialmente o recurso especial, teria
reconhecido a higidez da fundamentação recursal, o que tornaria contraditória a
aplicação do referido óbice apenas a parte dos temas.
Documento eletrônico VDA55555493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:59
Código de Controle do Documento: fb97211b-8868-451e-9037-bfca0f7ffbd1

3. Não obstante, o acórdão recorrido consignou expressamente que os
agravantes "deixam de demonstrar a efetiva ofensa aos dispositivos invocados,
porquanto o acórdão recorrido já decidiu as questões suscitadas de forma
fundamentada, de sorte que a alegação genérica de ofensa, sem a devida
particularização, evidencia deficiência de fundamentação suficiente a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF"(e-STJ fl.1.011).
4. Depreende-se dos autos, porém, que nas razões do agravo interno a
parte embargante sustentou que o recurso especial teria demonstrado, de forma
clara e articulada, a violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC e 6o, IV, do CDC,
transcrevendo excertos das próprias razões recursais para demonstrar a
correlação entre os dispositivos invocados e as passagens do acórdão do
O
TJ/SC.
acórdão embargado, contudo, apreciou expressamente esses argumentos e
concluiu pela deficiência de fundamentação, de modo que inexiste a omissão
apontada.
5. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.

II. Da omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ
6. No que se refere aos óbices das Súmulas 5 e
a parte
7/STJ,
embargante sustenta que o acórdão embargado não teria ponderado os
fundamentos do agravo interno voltados a afastar a incidência sumular. Alega que
o recurso especial não impugnou a cláusula rescisória e que as matérias relativas à
ilegalidade da comissão de permanência e à redistribuição dos ônus
sucumbenciais seriam de natureza exclusivamente jurídica, prescindindo de
revolvimento fático-probatório ou de interpretação de cláusula contratual.
7. O acórdão embargado, contudo, manifestou-se de forma clara e
fundamentada sobre a matéria, ao registrar que a pretensão recursal, no tocante à
comissão de permanência, à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à vedação da
decisão surpresa, demandaria inevitável incursão no acervo fático-probatório e
nova interpretação de cláusula contratual (e-STJ fl. 1.011), colacionando diversos
julgados do STJ acerca do tema.
8. Inexiste, portanto, a omissão suscitada. A discordância quanto à
aplicação dos óbices sumulares não configura vício sanável pela via dos embargos
de declaração, porquanto o acórdão embargado apreciou e decidiu a controvérsia
de forma fundamentada.
Documento eletrônico VDA55555493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:59
Código de Controle do Documento: fb97211b-8868-451e-9037-bfca0f7ffbd1

III. Da omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e violação
ao
o, LV, da CF
art. 5
9. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado
enfrentou expressamente a questão, reproduzindo a fundamentação do
em
TJ/SC
que restou decidido que a matéria debatida prescinde da realização de prova
pericial ou testemunhal, sendo suficientes as provas constantes dos autos para o
julgamento da controvérsia (e-STJ fl. 1.012). Concluiu, ainda, que a reapreciação
do julgado, a fim de averiguar o alegado cerceamento, demandaria o reexame de
fatos e provas, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
10. No que tange à alegação de violação do
o, LV, da CF, é firme o
art. 5
entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso especial
não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no
III, "a" da
88.
art. 105,
CF/19
11. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN
REsp 2.150.045/SP,
4/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe
; AgInt no
AREsp 2.547.577/RJ,
22/11/2024
AREsp
Segunda Turma, DJe
2.377.757/TO,
29/11/2023.
12. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
13. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
14. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
15. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55555493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:59
Código de Controle do Documento: fb97211b-8868-451e-9037-bfca0f7ffbd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.892.504 / SC
Número Registro: 2025/0104766-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03127733220188240033 3127733220188240033
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICANPET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
AGRAVANTE : ADALBERTO SEDLACEK
AGRAVANTE : ANA PAULA SILVEIRA SEDLACEK
AGRAVANTE : DISPET INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
AGRAVANTE : POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA
ADVOGADOS : DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SC009593
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
CLARA MARCARINI MICHELUZZI - SC063679
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
XXV S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA56864398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 81180ef5-1820-4eb2-8d96-2153e26e7780

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMERICANPET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
EMBARGANTE : ADALBERTO SEDLACEK
EMBARGANTE : ANA PAULA SILVEIRA SEDLACEK
EMBARGANTE : DISPET INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
EMBARGANTE : POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA
ADVOGADOS
: DENILSON DONIZETE LOURENÇO DE PAULA - SC009593
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
PEDRO FELIPE MANZKE CONEGLIAN - SC033051
CLARA MARCARINI MICHELUZZI - SC063679
EMBARGADO : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
XXV S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - RJ002409A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 81180ef5-1820-4eb2-8d96-2153e26e7780